Tribunal: STF
Processo: ARE 1526745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA COMISSIONADA CONTRATADA EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. MANUTENÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO JUDICIAL E RESSALVA. ART. 1.000, CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA. 



    O reconhecimento do direito da apelada, em sede administrativa, não atrai a incidência do art. 1.000, CPC/15, uma vez condicionar tal decisão sua eficácia à definição do processo judicial. 



    COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ART. 508, CPC/15. TRÍPLICE IDENTIDADE. ART. 337, §§ 1º E 2º, CPC/15. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 



    A objeção de coisa julgada, assim como sua eficácia preclusiva, art. 508, CPC/15, reclama a presença da tríplice identidade, o que não se dá quando distintas as causas de pedir, art. 337, §§ 1º e 2º, CPC/15.



    SERVIDORA CELETISTA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. ARTS. 104 E 106, CF/69 E EC Nº 01/69. LEI ESTADUAL Nº 7.896/64. EC Nº 20/98. ART. 40, § 13. HIPÓTESES. SITUAÇÃO FUNCIONAL DISTINTA. 34 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS. SEGURANÇA JURÍDICA. 



    Implementada a contratação da apelada, como servidora celetista quanto a contrato que se estabilizou por prazo indeterminado, como permitiam artigos 104, CF/67, e, depois, 106, EC nº 01/69, e artigo 27, Lei Estadual nº 7.896/64, não correspondendo tal situação a emprego público, por ausência de concurso, ou cargo temporário, não foi ela atingida pela EC nº 20/98, consideradas as hipóteses especificadas em o § 13, art. 40, descabida interpretação extensiva ou, pior, integração analógica, o que leva à mantença, quanto a ela, da filiação ao RPPS, não fosse considerar-se a segurança jurídica propiciada por contribuições a tal regime, com autorização do poder público, por mais de 34 anos.



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fls. 29-30, e-doc. 250).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 281).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado § 13 do art. 40 da Constituição da República e desrespeitado as decisões proferidas nos julgamentos dos Temas ns. 70, 1.128 e 1.157 da repercussão geral.



    Explanam, de forma breve, a situação que deu origem ao presente recurso: Simone Cirne Lima foi contratada, em 1986, pelo Poder Judiciário do Estado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; a partir de 11/1/1990, seu vínculo foi “suspenso”, passando a exercer atividade comissionada, o que perdurou até a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, ocorrida após a distribuição da presente ação ordinária; em 10.7.2001, a recorrida impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça estadual, que determinara sua transposição do Regime Próprio de Previdência para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, sendo negada a segurança por decisão já transitada em julgado.



    Com o insucesso da demanda, a agravada postulou administrativamente o reconhecimento de seu direito à filiação ao Regime Próprio de Previdência, deferido em 2011. Entretanto, essa situação foi modificada em razão “da advertência recebida do TCE/RS, quando do julgamento das Contas de Gestão – Exercício 2015 o Presidente do Poder Judiciário, nos autos do processo 004238-0200/15-0, passou a adotar as providências cabíveis no sentido de sanar a inconformidade consubstanciada na existência de servidores ativos celetistas não estáveis vinculados ao RPPS, ao arrepio do disposto no art. 40, § 13, da CF, com a redação dada pela EC 20/98” (fl. 8, e-doc. 295).



    Asseveram os agravantes que “a decisão recorrida merece reparo, pois classificou a situação funcional da recorrida como ‘diferenciada’, a afastar a incidência do §13 do art. 40 da CF”, e que “o fato do vínculo da demandante ter se dado, inicialmente, por contrato regido pela CLT, posteriormente suspenso para a nomeação para cargo comissionado em nada afasta a aplicação do dispositivo constitucional em questão” (fl. 10, e-doc. 295).



    Chamam atenção para que “o que se deve ter presente é que A DEMANDANTE JAMAIS TITULOU FUNÇÃO DE CARGO EFETIVO, revelando-se segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social, conforme a previsão do art. 40, § 13, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/98, medida que estava tentando postergar desde o ano de 2001. A EC nº 20/98, ao alterar a redação do § 13 do art. 40 da CRFB, definiu a aplicação do Regime Geral de Previdência Social aos ocupantes de CARGO NÃO EFETIVO, situação em que a autora se enquadra, fato esse que é incontroverso” (fl. 11, e-doc. 295).



    Ressaltam que “o fato de os servidores celetistas terem contribuído ao regime próprio de previdência, APENAS LHES ALCANÇA EXPECTATIVA DE DIREITO. A flagrante inconstitucionalidade atinente à perpetuação de servidores não albergados pelo art. 40, caput, da Constituição Federal, no RPPS, de outra parte, não recomenda seja o debate analisado somente sob a ótica desses servidores e seu eventual prejuízo, mas sim sob o exame de todos os princípios que regem o regime jurídico previdenciário” (fl. 14, e-doc. 295).



    Argumentam que “lançar mão de princípios jurídicos que visam a examinar a controvérsia somente sob o ângulo do direito de uma das partes, sem uma criteriosa avaliação de todos os desdobramentos e implicações no contexto geral previdenciário envolvido representa, antes de atender à segurança jurídica, a indesejada instabilidade” (fl. 15, e-doc. 295).



    Sustentam que “a ordem do § 13 do art. 40 da Constituição Federal é cogente para o caso dos autos, destacando-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde a EC 20/98, é assente em afirmar que o regime previdenciário dos ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público é o Regime Geral de Previdência Social”, e que “o regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição Federal tinha por destinatários, em sua redação original, ‘servidores’ e, desde a vigência da EC 20/98, exclusivamente servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo. Desse modo, o fato da recorrida não se enquadrar nesse grupo inviabiliza a permanência no RPPS, porquanto não perfectibilizado o requisito básico para a sujeição ao regime, qual seja, titulação de cargo público de provimento efetivo” (fl. 17, e-doc. 295).



    Assinalam ser “importante esclarecer que a parte recorrida não contribuiu por todo este período ao RPPS, pois a obrigatoriedade de qualquer contribuição somente veio a ocorrer em 1994, após a EC nº 03/93, e o contrato da parte recorrida é muito anterior” (fl. 20, e-doc. 295).



    Insistem em que “não se pode aplicar a ponderação dos princípios neste caso, não se trata de caso de difícil solução que dependa de interpretação da norma. Há uma regra constitucional – art. 40, § 13 – que não está sendo cumprida e em face dela não se pode falar em ponderação. A regra é cristalina e o atuar da administração, ainda que tardiamente, está de acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido ou violação à segurança jurídica frente a regime jurídico” (fl. 20, e-doc. 295).



    E concluem: “manter-se a decisão recorrida, lastreada nos princípios da segurança jurídica e boa-fé, além de afrontar o entendimento firmado pelo e. STF, também implica premiar a perpetuação de inconstitucionalidades e ilegalidades, sob o argumento de decurso do tempo, que somente beneficiou a parte recorrida” (fl. 22, e-doc. 295).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para o fim de reformar a decisão da Turma Recursal, com a consequente improcedência da ação” (fl. 24, e-doc. 295).



    3. Em contrarrazões, a agravada sustenta que “o reconhecimento do direito a permanecer vinculada ao RPPS/RS (pedido) foi pela circunstância de não se enquadrar a servidora na regra do § 13 do art. 40 da CF/88 com a redação que lhe foi dada pela EC n. 20/98, pois celetista contratada por prazo indeterminado antes da CF/88, o que foi examinado com base em regramento infraconstitucional local e com o que dispunha a regra constitucional anterior à promulgação da Carta de 1988” (fl. 7, e-doc. 305).



    Afirma não haver “qualquer ofensa à regra constitucional invocada (§ 13 do art. 40 da CF/88), senão apenas o seu exato e devido cumprimento, que o regramento constitucional apontado pelos recorrentes não se aplica às hipóteses que não estejam específica e restritivamente ali elencadas, ou seja, àquelas categorias de cargos exclusivos em comissão, temporários e empregados públicos, classes estas nas quais, como bem referido pelo acórdão vergastado, não se enquadra a autora, pois seu vínculo era o celetista, com contrato por prazo indeterminado, antes do advento da CF/88” (fl. 12, e-doc. 305).



    Registra a impossibilidade de admissão do recurso extraordinário por ter sido “extensa a incursão feita na matéria de fato acerca da situação funcional da servidora, assim como no exame da legislação local, ao efeito de reconhecer o direito de permanência da autora no RPPS/RS” (fl. 13, e-doc. 305).



    4. O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem afastou a possibilidade de enquadramento da controvérsia trazida nos autos aos Temas ns. 70, 1.128 e 1.157 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário porque,



    “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.’ (RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12- 2014 PUBLIC 10-12-2014). (...) 



    No caso, o Órgão Julgador manteve a sentença que resguardara os princípios da boa fé e segurança jurídica, assentando que ‘deve ser privilegiado o princípio da boa fé, vigente em todas as relações jurídicas, porquanto a demandante obteve da administração a garantia de que estaria sob o regime próprio, e vem recolhendo mensalmente as respectivas contribuições, na justa e legítima expectativa de que poderá se inativar dentro das regras desse regime. Além disso, deve ser observado o princípio da razoabilidade, na medida em que a demandante, por força das disposições legais acima referidas, e também por decisão do próprio TJRS, é segurada do IPERGS e vem contribuindo mensalmente com o sistema previdenciário estadual por mais de 34 anos, não sendo justo e nem razoável que, depois de todo esse tempo e através de alteração de entendimento, seja transposta novamente de regime em flagrante detrimento de direito anteriormente reconhecido e em evidente prejuízo da sua situação previdenciária’, conforme se lê do seguinte excerto do acórdão recorrido: (...)



    Conforme visto, a decisão está de acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não é de ser admitido o recurso” (fls. 3-27, e-doc. 309).



    5. Neste agravo, os agravantes argumentam que, “em junho do ano em curso, o e. Pleno do e. STF apreciou o RE 1.426.306, paradigma do Tema 1.254, que versa sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, não efetivados por concurso público, se o regime próprio de previdência do Estado a que vinculado o servidor ou o regime geral de previdência social”, e que “as situações em debate no recurso paradigma do Tema 1.254 e no presente processo são idênticas, pois, ambas as demandas foram ajuizadas por servidores contratados sem aprovação em concurso público, visando à anulação de ato que as excluiu do regime próprio de previdência estadual e as incluiu no regime geral de previdência, sob a alegação de que o art. 40, § 13, da CF não lhes alcança” (fls. 3 e 5, e-doc. 326).



    Afirmam que “a solução a ser dada na presente demanda não pode destoar do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.254, no qual restou fixada a tese: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’” (fl. 6, e-doc. 326).



    Defendem que “a decisão de mérito vergastada vai de encontro ao entendimento firmado nos temas 70, 1.128 e 1.157, pois, em flagrante afronta à previsão constitucional de que, somente aos servidores de cargo efetivo aplica-se o Regime Próprio de Previdência Social, pois assegurou a manutenção de servidora celetista/comissionada ao RPPS, sem a devida observância às regras de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, invocando os princípios da segurança jurídica, boa-fé e razoabilidade” (fl. 12, e-doc. 326).



    Pedem “seja dado provimento ao agravo, com o subsequente conhecimento e julgamento do Recurso Extraordinário” (fl. 17, e-doc. 326).



    6. Em 29.11.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal determinou o retorno dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema n. 1.254 (e-doc. 397).



    O processo foi devolvido pelo Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, pelo seguinte fundamento:



    “(...) no julgamento do RE 1.425.306 (Tema 1.254), em sede de repercussão geral, Supremo Tribunal, fixou a seguinte tese: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’.



    In casu, contudo, trata-se da manutenção de servidora pública com vínculo originário celetista (depois comissionada) no regime de previdência próprio do Estado, tendo em vista que, consoante voto condutor, ‘a demandante teve, desde o início de seu vínculo com o Poder Judiciário, subsunção ao regime próprio de previdência, obtendo inclusive decisão expressa da administração no sentido de reconhecer a não aplicação da regra da transposição (decisão de 2011), deixando claro, pelas razões expostas acima, que ela tinha o direito de se manter sob o regime próprio’.



    Ou seja, o recurso em foco, não diz, em linha de princípio, data venia, com o objeto do Tema 1.254 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2, e-doc. 408).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Os agravantes pretendem a reforma do acórdão recorrido que reconheceu à agravada, servidora comissionada, o direito à permanência no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Argumentam que o acórdão contraria a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sedimentada em julgados da repercussão geral representados pelos Temas ns. 70, 1.128, 1.157 e 1.254.



    9. Não se desconhece a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, pois ela tem sido reafirmada ao longo dos anos.



    Todavia, no presente caso, o acórdão recorrido traz a seguinte fundamentação:



    “Como se vê, a sentença assentou, essencialmente, no resguardo dos princípios da boa fé e segurança jurídica.



    Embora, como se irá ver, igualmente no campo normativo, a pretensão da apelada não entra em testilha com a disposição constitucional trazida pela EC nº 20/98 e alguma incompatibilidade da sua permanência do RPPS, o que, a meu sentir, corresponde ao principal fundamento decisório.



    Em suma, a EC nº 20/98 trouxe profunda alteração no regime previdenciário a detentores de cargo em comissão, cargos temporários ou empregos públicos: (...)



    O Supremo Tribunal Federal, exatamente quanto a servidores comissionados, deixou claro, especialmente por não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário, a insubsistência de quem detinha tais cargos e o RPPS.



    Assim, mais proximamente e referente a funcionários comissionados do Tribunal de Justiça, o AgReg na Reclamação nº 24.925/RS, DIAS TOFFOLI: (...)



    Pode se extrair destes julgados do Supremo Tribunal Federal a conclusão de ser o RPPS exclusivo a quem integra relação correspondente a cargo de provimento efetivo? 



    A resposta, tenho para mim, é desenganadamente negativa. 



    Com efeito, não se concebe a razão de ser de explicitar o § 13 situações laborais determinadas quando, caso focasse na exclusividade do RPPS e cargos de provimento efetivo não ter dito tal, com a simplicidade que se impunha. (...)



    Por certo, as Leis Estaduais nºs 6.526/73 e 7.672/82, após a vigência da referida disposição constitucional, em face da clara incompatibilidade entre elas e o novo regime constitucional, restaram automaticamente despojadas de eficácia jurídica, não mais sendo possível, sob o prisma constitucional, alguma contratação à base de tais pautas normativas. 



    No entanto, coisa diversa diz com a mantença das relações contratuais existentes e, conforme o caso, regime previdenciário a que filiadas, uma vez não alcançadas, diretamente, pela EC nº 20/98. (...)



    Para a devida compreensão das situações funcionais como a da apelada, há de se situar, no devido tempo e no regramento constitucional então vigente, a hipótese normativa correspondente à contratação da apelada, que vai se encontrar no art. 104, CF/67, permissão normativa estendida a todos os Poderes pelo seu art. 106: (...)



    O que restou inalterado na EC nº 01/69: (...)



    Ou seja, admitia o regime constitucional então vigente a contratação de servidores pelo regime celetistas, independentemente de concurso público, para as funções ali prescritas (1) natureza técnica ou (2) especializada, sem falar (3) nas contratações temporárias para obras ou serviços de caráter temporário, na dicção dos artigos 104 e 106, CF/88 e EC nº 01/69. 



    Gize-se: os casos (1) e (2) não correspondiam a situações de temporariedade. 



    E foi com base em tal permissivo que as Leis Estaduais nºs 4.937/65 e, depois, 5.668/68, autorizaram tais contratações, em seus artigos 49 e 6º, respectivamente, este último peculiar ao Tribunal de Justiça: (...)



    Da mesma forma, a Lei Estadual nº 7.896/64, especialmente seu art. 27, a que se remetia o ato de contratação. 



    Como destaca o parecer citado acima, tal permissão normativa quanto a contratações de servidores, sem concurso público, não era estranha ao nosso sistema legislativo, como se pode observar do Decreto-Lei nº 200/67: (...)



    De qualquer sorte, permito-me lembrar, como o foi em sede administrativa, decisão do COMAG, que em casos similares o Supremo Tribunal Federal tem cuidado de ressalvar situações existentes, seja em atenção à continuidade e, pois, preservação do serviço público, seja em consideração a quem se fiou na segurança acarretada dos atos emanados da Administração Pública – e é aqui que se há de situar no presente feito o resguardo da segurança jurídica –, como o decidido na ADI nº 4.876/MG, DIAS TOFFOLI, assim constando da sua ementa: (...)



    Por certo, até como consequência histórica do julgamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento das contas do Tribunal de Justiça, exercício de 2015, processo nº 0042380200/15.0, como constou, no ponto do voto condutor, manteve a recomendação referente à transposição de servidores como a ora apelada para o RGPS, Evento 16 – PROCADM21, in verbis: (...)



    Entretanto, o mesmo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, posteriormente, ao apreciar o Pedido de Orientação Técnica nº 15.828-0200/17-8, fixou, por maioria, a seguinte orientação: (...)



    Em síntese, primeiro, a Corte de Contas manifestou-se pela possibilidade de análise de processos de aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência Social de servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que (1) já estejam aposentados e (2) daqueles servidores em atividade que tenham ingresso no referido Tribunal até a data de 15.12.1998, caso da apelada. 



    Note-se, como exposto acima, a impossibilidade de haver contratação como aquela da recorrida após a vigência da Constituição de 1988, compreendendo-se, assim, a baliza estabelecida pelo TCE. (...)



    Mais, a apelada, que já contribuiu por mais de 34 anos para o RPPS, implementou requisitos para a aposentadoria em 13.05.2018, o que mais leva ao seu enquadramento na orientação acima retratada. 



    Evidentemente, a manifestação da Corte de Contas no referido POT sobrepõe-se à recomendação traçada no processo nº 0042380200/15.0, não apenas por ser a ela posterior, mas por corresponder a específica e mais aprofundada apreciação da situação funcional. (...)



    Importa destacar que longe se está a defender direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sabidamente inexistente. 



    Ao reverso, o que se está a dizer é não ter sido alcançada a situação funcional da apelada pela EC nº 20/98, inaceitável integração analógica em detrimento de situação plasmada ao correr de 34 anos. (...)



    No mais, permito-me adotar, como razões de decidir, o quanto consta no parecer nº 1.423-0300/87-0, da lavra do saudoso Dr. SÍLVIO LUÍZ ALGARVE, parecer que, aliás, acolhi quando na Presidência do Tribunal de Justiça, enfatizando a similitude das situações:



    ‘(...) Ora, tomando de empréstimo as lúcidas observações de José de Oliveira Ascensão , o Direito ‘ancora’ na realidade, ou seja, possui ‘pés de terra’ e é exatamente essa realidade que explica não somente a formação de qualquer instituto jurídico como a sua própria interpretação. 



    No caso em exame, é precisamente a necessidade de contemplar uma nova realidade de investiduras e contratações que justifica a leitura do texto constitucional reformista. Assim, base nessa realidade, haveria uma razoável explicação para preservar as contratações anteriores à Constituição, que foram estabelecidas sob regime celetista, dentro do sistema jurídico previdenciário em que se encontravam. Não se pretendia atingir situações antigas, consolidadas e normalmente representativas de um universo de servidores exercentes de atividades mais singelas na estrutura de pessoal, logicamente com remuneração, de regra, mais baixa, sequer ultrapassando, em sua expressiva maioria – senão a totalidade –, aqueles patamares máximos de proventos que seriam suportados pela previdência social. 



    Por isso, partiu-se, na Emenda Constitucional nº 20/98, do emprego público, por ser espécie nova – portanto, atingiria universo mais restrito de servidores e com menor tempo de serviço –, e dos cargos em comissão, estes em razão de antiga experiência de desvios nas admissões, que grassavam por obra dos administradores, e sob altíssima rotatividade, de acordo com a alternância no exercício do poder político. A cultura, a razão de ser de tais cargos comissionados é normalmente indissociável de uma transitoriedade dos ocupantes. (...)



    Por fim, cabe ressaltar que a existência de demanda judicial da Servidora para ver reconhecido o seu direito não representa óbice a uma correção de rumo pela própria Administração. 



    Trata-se de reparar equívoco administrativo, sem qualquer respaldo na decisão proferida no processo nº 2350-0300/01-0. 



    Não há espaço, por isso, para se falar em irretratabilidade pela própria administração, pois de prescrição não se cuida, mesmo por que não houve pronunciamento administrativo contra o direito da Requerente e se exigiria uma decisão administrativa de natureza constitutiva para afirmar, pelo decurso do prazo, a perda do fundo de direito, o que não acontece quando tudo deriva de uma mera declaração de ‘accertamento’ de um direito injustamente lesado por erro de Estado, como já proclamou o STF (ADI/DF 2.321, Rel. Min Celso de Mello, j. em 25/10/2000).



    Máxime por que o direito desconsiderado, no caso, fere o valor fundante da isonomia, pois todos os demais celetistas admitidos anteriormente à Constituição de 1988 foram mantidos no regime próprio de previdência. Não se está, aqui, a cuidar de um direito sob critérios particularizados, mas que deve merecer trato uniforme. 



    Enfim, a leitura das alterações procedidas pela precitada Emenda não se amplifica de modo a contrapor-se a outros princípios constitucionais que devem orientar toda a interpretação sistemática, no dizer de Luís Roberto Barroso, entre outros, o da isonomia e da segurança jurídica, que sem ter caráter organizatório do Estado, são limitativos do poder, resguardando situações individuais. ‘Seu conteúdo tem menos de decisão política e mais de valoração ética, e moral, de certa forma, não deixem de ser meros desdobramentos daquelas opções políticas fundamentais’” (fls. 9-28, e-doc. 250, grifamos).



    Evidente, pois, que, ao reconhecer à agravada o direito de permanecer no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o Tribunal de origem analisou as peculiaridades do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional vigente à época e examinou a evolução histórica das alterações legislativas produzidas e sua aplicação ao caso concreto, em vista do conjunto probatório disponível nos autos. Neste caso, eventual ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie, ainda, a obstar a admissão do recurso extraordinário, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.383.443-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.395.029-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 279, 280 E 283/STF. 1. Controvérsia sobre enquadramento de servidora pública estadual falecida em novo regime jurídico, com carga horária menor do que a estipulada no ato de sua aposentadoria. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CP